Tribunal: TJDFT
Processo: 0752437-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DO BEM. BAIXA DA RESTRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA INDICAR BENS À PENHORA. INTELIGÊNCIA DO ART. 774, INCISO V, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. POSSIBILIDADE.
1 – Penhora de veículo. Ausência de localização do bem. O Código de Processo Civil – CPC permite a penhora de veículos automotores, ainda que não localizados, quando apresentada certidão que ateste a sua existência (art. 845, §1o, do CPC). Assim, a penhora de veículo não localizado pode ser feita por termo nos autos. Precedente no STJ: (REsp n. 2.016.739/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 29/11/2022, DJe de 1/12/2022).
2 – Intimação do devedor. Indicação de bens à penhora. Não obstante constitua ônus do credor a busca por bens penhoráveis, é possível a intimação do devedor para promover tal indicação, nos termos do art. 774, inciso V, do CPC, quando exauridas as diligências possíveis à disposição do exequente, em respeito aos princípios da cooperação e da efetividade da execução (Acórdão 1807397, 07350498920238070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2024, publicado no PJe: 15/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada).
3 – Agravo de instrumento conhecido e provido.
LP